Tribunal: TJMT
Processo: 1025699-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E OFENSA À UNICIDADE DO REFERIDO ATO PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. CURTO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DECISÃO DE DESIGNAÇÃO E A DATA DA SOLENIDADE. NECESSIDADE DE ACESSO A TODAS AS PROVAS PRODUZIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SUSPENSA. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA CONFIRMAR A LIMINAR QUE SUSPENDEU A AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ATÉ O FINAL DO JULGAMENTO DESTE HABEAS CORPUS.
1. Constatado que a autoridade acoimada de coatora designou audiência de instrução e julgamento sem observar o princípio da razoabilidade, tendo em vista o curto lapso temporal proporcionado para que a defesa técnica do paciente tivesse a sua disposição elementos de prova necessários para o efetivo exercício da plenitude da defesa na ocasião do referido ato processual, a suspensão da solenidade é medida que se impõe em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
2. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, dianteda gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelopaciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, porquanto presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
5. Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida em parte para suspender a audiência de instrução e julgamento designada pelo juízo de primeiro grau.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025699-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), RODRIGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 067.145.731-46 (PACIENTE), Douto juizo de Direito da comarca de Guarantã do Norte-MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ESPINDOLA LESCANO - CPF: 058.893.351-11 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1.
SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR VIOLAÇÃO
AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E OFENSA À UNICIDADE DO REFERIDO ATO PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. CURTO LAPSO TEMPORAL
ENTRE A DECISÃO DE DESIGNAÇÃO E A DATA DA SOLENIDADE
. NECESSIDADE DE ACESSO A TODAS AS PROVAS PRODUZIDAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SUSPENSA.

2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS

SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA.

4.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

5.
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA
CONFIRMAR A LIMINAR QUE SUSPENDEU A AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ATÉ O FINAL DO JULGAMENTO DESTE
HABEAS CORPUS
.

1. Constatado que
a autoridade acoimada de coatora designou audiência de instrução e julgamento sem observar o princípio da razoabilidade, tendo em vista o curto lapso temporal
proporcionado para que a
defesa técnica do paciente tivesse a sua disposição elementos de prova necessários para o efetivo exercício da plenitude da defesa na ocasião do
referido ato processual, a suspensão da solenidade é medida que se impõe
em respeito aos princípios constitucionais do contr
aditório e da ampla defesa.

2.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, porquanto presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5.
Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida em parte para suspender a audiência de instrução e julgamento designada
pelo
juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Fabio Henrique Alves
, em favor de
Rodrigo Silva dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
/
MT.

Colhe-se desta impetração que
o paciente, teve sua prisão preventiva decretada
pela suposta prática docrime de homicídio qualificado (art.121, § 2o, II, do Código Penal) ocorrido no dia 10 de setembro de 2023
,
tendo como vítima
Fernando Espindola Lescano
, conforme consta nos autos da
Ação Penal n.
1002565-64.2023.8.11.0087
, em trâmite no juízo acima mencionado.

N
arra
, o impetrante,
que a autoridade acoimada de coatora proferiu “
decisão surpresa, designando audiência de instrução e julgamento, quando deveria em respeito ao devido processo legal, abrir vistas ao MPE para se manifestar sobre a resposta a acusação, o que é causa de nulidade absoluta
”.

Registra
que a defesa ainda não teve acesso à integralidade dos autos,
ao
laudo de necropsia, à perícia do local do crime,
bem como
da perícia realizada em seu aparelho telefônico, “
o que inviabiliza o pleno exercício da ampla defesa e extreme de dúvidas, IMPOSSIBILITA que seja realizada a audiência de instrução, sob pena de nulidade absoluta”.

Ressalta que
,

na
decisão prolatada no dia 25 de outubro de 2023, o juízo de origem designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 1o de novembro, “
o que é um prazo muito exíguo para a prática de qualquer ato processual, violando o princípio da razoabilidade
”
,
mormente na hipótese
,
em que sequer foram expedidos os mandados de intimação das testemunhas,
de modo que a realização da aludida solenidade configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de ofender a unicidade da audiência.

Sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum
libertatis
, em flagrante violação ao princípio da

presunção de inocência.

Assevera que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tem residência fixa, trabalho lícito e família constituída. A
lém disso, se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos,
razão pela qual é suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

For
te nas razões acima consignadas,
requer
eu
, liminarmente, a suspensão da audiência designada para o dia 1o de novembro de 2023
;
bem como a revogação da prisão preventiva
do paciente
,
com a expedição de alvará de soltura em
seu
favor,
ou, subsidiariamente
,
a substituição por cautelares diversas da prisão.
E, n
o mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
parcialmente
deferido por intermédio das razões encontradiças no ID
188605174
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
189579158
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte nas razões encontradiças no ID
189729652
,
opina
“
pela
parcial concessão da ordem de habeas corpus pretendida, para confirmar a liminar no que refere a suspensão da audiência de instrução e julgamento, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Da análise destes autos é possível constatar que o presente habeas corpus deve ser
parcialmente
concedido, ratificando o pedido de urgência deferido
em parte
,
por ter sido possível
constatar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, uma vez que

ele
não
ter
ia à
sua disposição os elementos de prova necessários para o exercício efetivo da plenitude de defesa
no momento da audiência de instrução designada para o dia 1o de novembro de 2023
próximo passado.

É cediço que
o
exercício da garantia constitucional da plenitude defesa pressupõe o total conhecimento das provas
técnicas

em momento anterior à audiência de instrução, a fim de que possam ser
impugnadas
ou cotejadas com as provas orais que serão coletadas na solenidade.

Outrossim
,
deve ser
consignado
que
,
em homenagem à razoável duração do processo, a designação de
audiência
instrutória em curto lapso
temporal pode
implicar em prejuízo ao devido processo substancial, haja vista a necessidade d
e a
defesa técnica
ter
acesso amplo a todas as provas produzidas,
principalmente,
às provas técnicas.

De outro
viés
, no que
tange ao pedido de revogação da prisão preventiva,
vê-se que
não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que o juízo de primeiro grau
,
ao decret
á-la
e indeferir
o pleito
liberatório
do paciente
, ressaltou
a
imprescindibilidade

da
custódia pro
visória
para a garantia da ordem pública,
porqu
e

“
mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade do representado, evidenciada pelo “modus operandi” empregado pelo agente na prática da conduta criminosa
”.

A propósito, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para decretar a prisão preventiva do paciente:

[...]

In
casu
, mostram-se patentes a gr
avidade em concreto do delito
e a periculosidade do representado, evidenciada pelo
“modus operandi”
empregado pelo agente na prática da conduta criminosa, uma vez que, segundo o narrado pelas testemunhas o investigado, logo após uma simples discussão ocorrida em momento anterior, utilizando-se de uma pedra, agrediu a vítima, vindo
esta
a óbito.

Destarte, conforme apurado pela autoridade policial, é possível verificar a
concreta gravidade do modus operandi
perpetrado pelo representado, o qual revelou o
usadia, frieza e indiferença para com a vida alheia
, havendo
indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderá
por
em risco a ordem pública
.

Logo, não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar
encontra-se
amparada na
gravidade concreta do delito, salvaguardando a ordem pública, acautelando-se a sociedade.

[...]

Amparando este posicionamento, transcrevo, dentre muitos, o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O EVENTO CRIMINOSO – DECRETO SEGREGATÓRIO QUE NÃO APRESENTA MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUANTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – VIA ELEITA INAPROPRIADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES RELATIVAS À AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, SOBRETUDO, PELA BANALIDADE DA MOTIVAÇÃO, EM TESE, E A APARENTE PERICULOSIDADE DO PACIENTE – INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA. Exaustivamente se sabe que a via estreita do habeas corpus não é adequada para aprofundada análise de questões meritórias, ainda mais quando as provas do inquérito policial demonstram satisfatoriamente os indícios da autoria atribuída ao paciente, a exemplo de declarações de testemunhas presentes no local em que ocorreu o delito. Justifica-se a decretação do
carcer
ad cautelam não retratando constrangimento ilegal sanável pelo habeas corpus o decisum calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento em elementos concretos a respeito da periculosidade e agressividade do paciente, pois, em tese, ceifou a vida de terceiro em razão de mera discussão referente à pinga, e,
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022958-77.2023.8.11.0000 PACIENTE: ROBSON MANOEL BEZERRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE EMENTA HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA – VÍTIMA MORTA COM TIJOLADAS NA CABEÇA – FUGA DELIBERADA DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS A PRÁTICA DO DELITO – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO APÓS O DECURSO DE MAIS DE UMA DÉCADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A reprovabilidade da conduta, retratada pelo modus operandi, autoriza a prisão preventiva para garantir a ordem pública. “O Juízo de primeiro grau apontou, de maneira idônea, a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, ante a fuga do acusado (...), o que perdurou por mais de uma década até o cumprimento do mandado judicial.” (STJ, RHC 76.234/MG) Eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal no 43, TJMT). (N.U 1022958-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/
2023)
supostamente
, já havia ameaçado ceifar a vida de outros, igualmente, por motivos banais. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes” (N.U 102356476.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 28/01/2022)

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos
fatos concretos
justificadores de sua imposição.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação
encontra-se
justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública. Ante o exposto, presente um dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, qual seja a garantia da ordem pública, com fulcro no art. 311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA

do representado
RODRIGO DA SILVA SANTOS
.[...]
Destacamos

Por conseguinte, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para a sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Negritamos

Destarte,
embora
não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

A
liás, a
cerca da matéria, este Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA
– VÍTIMA MORTA COM TIJOLADAS NA CABEÇA – [...] – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A reprovabilidade da conduta, retratada pelo modus operandi, autoriza a prisão preventiva para garantir a ordem pública
. [...] (Enunciado Criminal no 43, TJMT). (N.U 1022958-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 31.10.2023, publicado no DJE 01.11.2023)
Destacamos

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.”Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Por conta disso, no caso destes autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, a
despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade e endereço fixo, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em consonância do parecer da cúpula ministerial, julgo
parcialmente
procedente o pedido aviado em favor de
Rodrigo Silva dos Santos
, e, via de consequência,
concedo

em parte
a ordem
de habeas corpus
para confirmar a decisão liminar no que se refere à suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 1o de novembro de 2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023